Tribunal: TJDFT
Processo: 0744163-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento definitivo de sentença. Ações conexas (anulatória e monitória). Sentença única. Desnecessidade de apelações em ambos os processos. Conhecimento do apelo, dotado do duplo efeito, em um deles interposto e ainda pendente de julgamento pela Corte. Nulidade do cumprimento definitivo por ausência de título judicial. Extinção do cumprimento.